Tribunal: TJMT
Processo: 1010326-58.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010326-58.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MURILO MAROSTICA FERNANDES - CPF: 692.325.801-44 (APELANTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), ORIVALDO ALVES CORREA - CPF: 362.056.721-20 (APELANTE), JUSIMARA VELÁSQUES (APELANTE), SHEILA LOANGO ARAUJO (APELANTE), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (APELANTE), LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR - CPF: 866.817.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIEL MAROSTICA FERNANDES - CPF: 620.976.361-87 (VÍTIMA), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010326-58.2021.8.11.0042

APELANTE: MURILO MAROSTICA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA OFENDIDA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente quando essas declarações encontram respaldo em outros elementos de prova.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010326-58.2021.8.11.0042

APELANTE: MURILO MAROSTICA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MURILO MAROSTICA FERNANDES
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal
(cf. Id. n.o 188090700)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
à luz das informações disponíveis nos autos, não há elementos suficientes para sustentar a afirmação de que o acusado agiu com a intenção de lesar a vítima
”, motivo pelo qual postula a sua absolvição, com fulcro no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 189223156).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 192172684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 194707696).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010326-58.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou MURILO MAROSTICA FERNANDES como incurso nas disposições do
art. 129, § 9o, do Código Penal,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 188090657):

“[...] No dia 13 de julho de 2021, por volta das 17h30m, na residência localizada na Rua Pará, 08, Bairro Jardim Paulista, nesta capital, o denunciado MURILO MAROSTICA FERNANDES agrediu a vítima Mariel Marostica Fernandes (47 anos).

O denunciado é irmão da vítima e desde o óbito da genitora deles, o relacionamento é marcado por discussões a respeito dos gastos e cuidados médicos do genitor, que reside em um imóvel aos fundos do escritório do suspeito.

Na data dos fatos, a vítima foi visitar seu genitor e, ao passar pelo escritório do denunciado,
ele a atingiu pelas costas, empurrou, desferiu tapas no rosto e apertou os braços, fazendo-a cair ao chão, momento em que acertou o joelho e a cabeça dela
. As agressões cessaram quando o pai deles interferiu.

Após,
o denunciado ameaçou a vítima dizendo que se tivesse uma arma de fogo iria dar desferir um tiro no rosto dela
.

Diante disso, ela acionou a polícia que, ao chegar ao local, os encaminhou para a Delegacia, onde a vítima registrou que não tinha interesse em oferecer representação.

A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito, que resultou no laudo no 1.1.02.2021.019395-01, por meio do qual se constatou vestígios de lesão corporal de caráter contuso
[...]”.

Após regular instrução processual, o Juízo condenou o acusado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, por ter ofendido a integridade física de sua irmã, MARIEL MAROSTICA FERNANDES.

Cumpre transcrever trecho da sentença:

“[...] Infere-se da norma legal prevista no artigo 129, §9o, do Código Penal, que a conduta incriminadora é o dano ao corpo ou à saúde de terceiro, mais circunstâncias especiais (relação de parentesco, maritais, de convivência e doméstica, de coabitação ou de hospitalidade).

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 60898575, p. 2-4), pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo contraditório, e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 1.1.02.2021.019395-01 (ID 82282191), que indica o seguinte:

“IV – DESCRIÇÃO:

- Equimose de coloração violácea localizada na face anterior e medial, em formato digitiforme, no terço superior e médio do braço direito; equimoses digitiformes na face anterior e medial do braço esquerdo no seu terço superior e médio.

- Escoriações planas com crostas hemáticas na face anterior do joelho esquerdo; equimose avermelhada local.

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

As lesões apresentadas são compatíveis com histórico, de aspecto recente e foram produzidas por ação contundente.

VI – CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Mariel Marostica Fernandes apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

No tocante à autoria delitiva alusiva ao acusado, verifica-se que a vítima Mariel Marostica Fernandes, ouvida em sede inquisitiva, apresentou moldura fática que evidencia a ocorrência de ferimentos no braço e joelho, que guarda compatibilidade ao laudo apresentado pelo médico legista por ocasião de sua submissão ao exame no IML. Confere-se:

“(...) DESDE A MORTE DA GENITORA DE AMBOS, MÊS DE JANEIRO/2021, DE QUEM A DECLARANTE CUIDOU SOZINHA DURANTE CINCO ANOS EM SUA CASA, QUE TINHA UM ACORDO VERBAL COM SEU IRMÃO, ONDE A DECLARANTE ARCAVA COM AS DESPESAS DA MÃE ENQUANTO O SEU IRMÃO PAGAVA O PLANO DE SAÚDE DO GENITOR, QUE SEU PAI MORA NOS FUNDOS DA CASA QUE É DE PROPRIEDADE DA DECLARANTE E DE SEU IRMÃO, EM UMA EDÍCULA, QUE NA PARTE DA FRENTE O SEU IRMÃO TEM UM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ONDE ELE TRABALHA JUNTAMENTE COM ALGUNS FUNCIONÁRIOS, QUE DEVIDO AO ATRASO DO PLANO DE SAÚDE DESDE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DECLARANTE FOI COBRAR O SEU IRMÃO, ONDE ELE ALEGOU QUE NÃO TINHA DINHEIRO, POIS TEM MUITAS DESPESAS COM O PAI DOENTE QUE MORA NOS FUNDOS DA CASA DELE, QUE ELE TEM NEGLIGENCIADO A PARTE QUE É DE OBRIGAÇÃO DELE (...) QUE NESTA DATA ACHANDO QUE ELE NÃO ESTAVA MAIS NO ESCRITÓRIO, DE FATO PASSOU POR ALI, OCASIÃO EM QUE MURILO LHE ATINGIU PELAS COSTAS LHE EMPURROU, DEU TAPAS NO SEU ROSTO, QUE CAIU NO CHÃO E ACERTOU O SEU JOELHO NO CHÃO CHEGANDO A RASGAR A CALÇA. QUE ELE APERTOU OS BRAÇOS DA DECLARANTE FICANDO COM MARCAS ROXAS, QUE NÃO REVIDOU AS AGRESSÕES, NÃO ESPERAVA POR ISSO, FOI PEGA DE SURPRESA, QUE FICOU SEM REAÇÃO, QUE ELE AINDA ACERTOU A CABENÇA DA DECLARANTE NO CHÃO, QUE AS AGRESSÕES CESSARAM QUANDO SEU GENITOR APARTOU A AMBOS, QUE MURILO AINDA DISSE QUE SE TIVESSE UM ARMA DE FOGO ELE IRIA DAR UM TIRO NA CARA DA DECLARANTE (...)” – sic (ID 60898575, p. 14).

Perante este Juízo (gravação audiovisual de ID 117402650) a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que foi agredida pelo réu, puxando-a pelos cabelos, segurando-a pelos braços e causando-lhe ferimentos. Transcreve-se:

“(...) entrei para conversar com meu pai e meu irmão, passado em torno de cinco a dez minutos, ele veio por esse corredor e falou assim pra mim: seu eu tivesse um revolver e ia te dar um tiro na cara eu ia te dar um soco e quebrar todos dentes... ele entrou... e eu assustei na hora, levantei, ele me pegou por trás, me derrubou, puxou pelo cabelo, me levantou, me pegou pelo braço, no que ele me pegou pelo braço, meu pai entrou no meio da briga, entendeu... quando ele entrou no meio da briga eu cai e fui num lado da mesa pra correr dele e ele continuou correndo, nisso eu consegui pegar um telefone e liguei... liguei pra meu marido ir lá e liguei para a mulher dele também pedindo socorro, meu pai tinha passado muito mal, parecia que ele ia enfartar... nisso ele ligou pra polícia que a polícia ia me prender, o meu irmão, entendeu ... Quando a polícia chegou lá aí a polícia viu que eu tava toda machucada com os hematomas, com o joelho ralado, ele deu tapa na minha cara também, quando ele me pegou e me levantou, ele chegou a pegar meu cabelo levantando assim e aí quando a polícia chegou e viu a situação e perguntou quem que é ... Daí a polícia chegou e falou que o senhor foi preso em flagrante por agressão física, nisso meu marido chegou, nós fomos pra Delegacia e ele havia mandado um áudio pra meu marido um pouco antes dizendo que ele iria dar um tiro na minha cara, que ele iria me matar ou que ele iria quebrar todos os meus dentes”(...)

Portanto, as versões da vítima, na fase policial e em juízo, são coerentes e se coadunam com o laudo pericial supracitado. Com efeito, a vítima relata com detalhes como ocorreram os fatos e a versão apresentada traduz com detalhes as lesões sofridas e indicadas no laudo pericial.

Em outro ponto, o depoimento prestado pela testemunha Jusimara Velasques, inquirida em juízo, não trouxe nenhum elemento relevante a respeito da ocasião do fato.

Ao seu turno, na fase policial, o acusado relatou ter segurado a vítima pelos braços, mas que não a empurrou, sequer bateu a cabeça dela no chão, sendo que na ocasião em que o genitor de ambos veio para apartar o acusado da vítima, eles teriam caído no chão, mas não visualizou que a vítima tinha batido o joelho no chão.

Em juízo, por sua vez, o acusado negou ter perpetrado as agressões contra sua irmã, relatando que na discussão ocorrida limitou-se a segurá-la por estar muito nervosa, tendo acrescentado que apenas lhe empurrou, este último ponto diversamente desencontrado do seu interrogatório perante a autoridade policial.

Seja como for, independentemente da versão de um ou de outro, tanto da vítima, quanto do acusado, o fato é que os ferimentos não teriam sucedido no corpo da vítima se não fosse em razão da conduta daquele.
As agressões verbais, ainda que recíprocas, não justificam as lesões físicas perpetradas, não podendo o acusado se escudar da responsabilidade por alegado incitamento do comportamento da vítima.

Ademais,
embora o acusado negue inteiramente a prática do delito, o conjunto probatório contido nos autos revela a materialidade e autoria do delito em tela, capaz de ensejar a condenação do acusado.

Ressalta-se que nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar,
as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes e em consonância com o laudo pericial, como na espécie
.

Esse é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART.129, §9o DO CP C/C. A LEI No 11.340/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA ESCORIAÇÕES NA REGIÃO CERVICAL, ABDOMINAL, NOS PÉS E LÁBIO INFERIOR – CONSTATAÇÃO – AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SURSIS – VEDAÇÃO ART.77, I DO CP – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Palavra da vítima em ambas as fases em consonância com o laudo pericial que constata lesões. Considerando que o arcabouço probatório não coaduna com a tese de legítima defesa, em especial por não relatar a existência de injusta agressão, atual ou iminente por parte da vítima, inviável o pleito de absolvição com base na referida excludente de ilicitude. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu em crime doloso, havendo vedação expressa nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal. (TJMT - N.U 0005100-06.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica. Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no artigo 129, § 9o, do Código Penal. (TJMT - N.U 0018321-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Incumbe salientar que, na hipótese vertente, não se configura a causa de diminuição do §4o, do artigo 129 do Código Penal, na medida em que o conjunto probatório não demonstra que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Aliás, o próprio acusado, ao ser interrogado, negou que agrediu a vítima, limitando-se a dizer que houve uma discussão e que se restringiu a segurá-la e empurrá-la, evidenciando ser incabível o reconhecimento da referida causa de diminuição.

Destarte, evidenciando o conjunto probatório que o apelante, no âmbito doméstico, ofendeu a integridade física de sua convivente, tem-se por demonstrado, de forma inequívoca, a materialidade e autoria da infração insculpida no art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-se a formalização do juízo condenatório.

No tocante ao previsto no artigo 91 do Código Penal c/c 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, incabível a fixação da indenização mínima.

Ante o exposto, o Estado-juiz julga parcialmente procedente a denúncia para: 1) condenar Murilo Marostica Fernandes, RG no 09288805 SSP/MS, CPF no 692.325.805-44, brasileiro, divorciado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/03/1980, filho de Alcedo Fernandes Alonso e Theresinha Marostica Alonso, nas sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal; e, 2) Afastar a fixação de quantum indenizatório, previsto no artigo 91 do Código Penal c/c artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

A pena prevista para o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, nos termos do artigo 129, §9o, do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de lesão corporal.

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um plus de reprovabilidade. Quanto aos antecedentes, a presente imputação constitui fato isolado em sua vida dado que primário, conforme folha de antecedentes (ID 115652445). A personalidade e conduta social do acusado não foram objeto de estudo nos autos. O motivo do crime será avaliado como normal ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do delito não se afiguram desfavoráveis ao réu. A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Inexistindo vetores negativos (art. 59 do Código Penal), fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem relevadas na segunda fase dosimétrica, mantém-se a pena ao patamar mínimo de 03 (três) meses de detenção.

Não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena e, pois, torna-se definitiva a reprimenda de 03 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP).

Ademais, não obstante o quantitativo de pena infligido ao réu (03 meses de detenção), inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional do processo (sursis), uma vez que o crime foi praticado mediante incontestável violência (art. 129, § 9o, CP), o que, a teor do art. 44, inciso I, do CP, está a obstar a outorga da benesse (Súmula n. 588, STJ).

Com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c’’ do Código Penal, fixa-se o início do cumprimento de pena no regime aberto, pois o réu não é reincidente e a pena definitiva é inferior a 04 (quatro) anos [...]”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal, argumentando que “
a presença de indícios ou de uma alta probabilidade nunca deve servir de fundamento para uma condenação, em virtude do princípio da presunção de inocência, que está presente em todas as legislações contemporâneas e humanitárias
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“[...] Recurso tempestivo, cabível e regularmente processado.

A situação fática foi assim resumida na denúncia:

"(...) No dia 13 de julho de 2021, por volta das 17h30m, na residência localizada na Rua Pará, 08, Bairro Jardim Paulista, nesta capital, o denunciado MURILO MAROSTICA FERNANDES agrediu a vítima Mariel Marostica Fernandes (47 anos).

O denunciado é irmão da vítima e desde o óbito da genitora deles, o relacionamento é marcado por discussões a respeito dos gastos e cuidados médicos do genitor, que reside em um imóvel aos fundos do escritório do suspeito.

Na data dos fatos, a vítima foi visitar seu genitor e, ao passar pelo escritório do denunciado, ele a atingiu pelas costas, empurrou, desferiu tapas no rosto e apertou os braços, fazendo-a cair ao chão, momento em que acertou o joelho e a cabeça dela. As agressões cessaram quando o pai deles interferiu.

Após, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que se tivesse uma arma de fogo iria dar desferir um tiro no rosto dela.

Diante disso, ela acionou a polícia que, ao chegar ao local, os encaminhou para a Delegacia, onde a vítima registrou que não tinha interesse em oferecer representação.

A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito, que resultou no laudo no 1.1.02.2021.019395-01, por meio do qual se constatou vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Assim agindo, o denunciado MURILO MAROSTICA FERNANDES violou a norma contida no art. 129, § 9o, do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado os delitos que lhe são imputados, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima). (...)” (Id n°. 188090657-Pág. 01/02).

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2022 (Id no. 188090659-Pág. 01/02).

O apelante foi citado pessoalmente, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id n°. 188090660-Pág. 01) e apresentou a sua resposta à acusação via Advogado Constituído (Id n°. 188090664-Pág. 01/02).

Em prossecução, durante a peregrinação processual, foram coletados os depoimentos da vítima Mariel Marostica Fernandes e da testemunha Jusimara Velasques, bem como procedido o interrogatório do réu Murilo Marostica Fernandes, em audiência de instrução de julgamento. (Id n°. 188090696-Pág. 01/02-Relatório de Mídias Digitais).

Empós, superada a instrução criminal, adveio os memoriais finais orais pelo Ministério Público (Id n°. 188090696-Pág. 01/02-Relatório de Mídias Digitais) e escritos, pela defesa do apelante via Advogado Constituído (Id n°. 188090699-Pág. 01/17).

De sorte que a juíza singular, ao julgar parcialmente procedente pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, estabeleceu o correto fim da lide penal, diante de todas as provas produzidas nos autos, condenando o apelante Murilo Marostica Fernandes, pela prática do crime de Lesão Corporal, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

- Da pretendida absolvição do apelante Murilo do crime de Lesão Corporal, sob argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos IV e VII do CPP.

Exsurge a defesa do apelante Murilo, pela reforma da decisão singela para que seja absolvido do crime de Lesão Corporal, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, descrito na exordial acusatória, sob argumento de não existirem provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, incisos IV e VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Em que pese o labor defensivo, a insurgência, não merece prosperar.

Dúvidas, pois, não existem quanto à materialidade do crime de Lesão Corporal imputado na exordial, a qual está consubstanciada por meio do boletim de ocorrência (Id n°. 188088895-Pág. 02/04), auto de prisão em flagrante delito do apelante Murilo (Id n°. 188088895-Pág. 01), pela requisição de medidas protetivas de urgência em favor da vítima Mariel (Id n°. 188088895-Pág. 20/22), Laudo Pericial n°. 1.1.02.2021.019395-01, com imagens anexas e Mapa Topográfico referentes às Lesões Corporais causadas na vítima Mariel (Id n°. 188090658-Pág. 02/09), bem como pela prova oral colhida durante toda a persecutio criminis, sobretudo em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Quanto à autoria do crime por parte do apelante, em fase inquisitorial, o réu Murilo Marostica Fernandes , irmão da vítima Mariel Marostica Fernandes, narrou que após a morte da genitora destes, a relação entre ambos ficou conturbada, por motivos financeiro, alegando que a vítima faz de sua vida um “inferno”, chamando o interrogando de “safado”, “canalha” e “ladrão”. Na data dos fatos, esclarece ter enviado um áudio ao marido da vítima, dizendo que “NÃO ESTAVA MAIS AGUENTANDO, QUE ESTAVA NOS SEUS LIMITES, QUE ERA PARA ELE PARAR A MARIEL” (Id. no188090652-Pág. 01). Doravante, narra que no mesmo dia a ofendida foi até o escritório em que o interrogando trabalha e começou a provoca-lo, ensejo que o increpado confessa tê-la segurado pelos braços, ao passo que nega a ter empurrado, apertado seus braços ou que a vítima teria batido a cabeça.

Outrossim, narra que seu genitor chegou ao local e segurou Mariel, ensejo que ambos teriam caído, contudo, o inculpado alude não ter visualizado a vítima batendo o joelho ou rasgando a calça. Por fim, aduz que sua irmã, a vítima, é uma pessoa de difícil convivência e que ela já brigou com toda a família do marido, bem como com seu genitor. Confira-se: “(...) QUE RESPOSTAS EM RELAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E, APÓS SOBRE AS PERGUNTAS DO INTERROGATÓRIO; RESPONDEU QUE A MARIEL É SUA IRMÃ, POR PARTE DE MÃE E PAI, QUE PERDERAM SUA MÃE VITIMA DE CÂNCER NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, QUE DESDE ENTÃO VEM TENDO PROBLEMA POR MOTIVOS INANCEIROS COM MARIEL, QUE ELA ALEGA QUE O INTERROGADO NUNCA AJUDOU OS PAIS, QUE TEM COMO PROVAR QUE SEMPRE AJUDOU OS PAIS, PAGOU PLANO DE SAÚDE DA MÃE E DO PAI, SEMPRE REPASSAVA PARA SUA MÃE INHEIRO MENSAL PARA SUUAS DESPESAS QUE SUA MÃE FICOU SOB OS CUIDADOS DE MARIEL DURANTE QUATRO MESES, QUE SEMPRE PAGOU AS DESPESAS DE SUA MÃE, INCLUSIVE COM O VELÓRIO E TERRENO NO CEMITÉRIO, QUE O GENITOR DE AMBOS MORA EM UMA EDÍCULA NOS FUNDOS DO ESCRITÓRIO, NO IMOVEL QUE E DE PROPRIEDADE DO INTERROGADO E MARIEL QUE O INTERROGADO CUIDA DO SEU GENITOR DAS 08 DA MANHÃ ATE AS 18 HORAS, QUE SEU PAI NÃO DESEJA SE MUDAR PARA CASA DE MARIEL ELE DE FATO FICA SOZINHO NO PERÍODO DA NOITE, QUE ELE JÁ ESTEVE DOENTE, FICOU INTERNADO COM COVID DURANTE UM MÊS, MAIS QUE ATUALMENTE ESTA SADIO, QUE MARIEL VAI NA CASA DO PAI RARAMENTE, QUE MARIEL VEM TRANSFORMANDO A VIDA DO INTERROGADO UM INFERNO, FALA QUE O INTERROGADO E SAFADO, LADRÃO E CANALHA, QUE DE FATO MANDOU ÁUDIO PARA O MARIDO DE MARIEL E DISSE QUE NÃO ESTAVA MAIS AGUENTANDO, QUE ESTAVA NOS SEUS LIMITES, QUE ERA PARA ELE PARAR A MARIEL, QUE NESTA DATA ELA FOI NO ESCRITÓRIO NERVOSA, E FEZ PROVOCAÇÕES PARA O INTERROGADO, E FOI ADENTRANDO E DISSE PARA O INTERROGADO ESTOU ENTRANDO, QUE DE FATO SEGUROU NOS BRAÇOS DELA, QUE NÃO APERTOU, QUE NÃO A EMPURROU, SEQUER BATEU A CABEÇA DELA NO CHÃO, QUE SEU PAI OUVINDO OS GRITOS DE MARIEL VEIO PARA APARTAR O INTERROGADO E MARIEL OCASIÃO EM QUE SEU PAI SEGUROU NA MARIEL E AMBOS CAÍRAM NO CHÃO, QUE NÃO VISUALIZOU QUE ELA TENHA BATIDO JOELHO E NEM TENHA RASGADO A CALÇA, QUE ELA GRITAVA QUE ESTAVA APANHANDO LIGOU PARA O MARIDO ALEGANDO QUE ESTAVA APANHANDO DO SEU IRMÃO, QUE OS SEUS DOIS FUNCIONÁRIOS - ANGELA E MARA PRESENCIARAM TUDO, QUE SUA IRMÃO TOMA REMEDIOS CONTROLADOS, CALMANTES E ANTIDEPRESSIVOS, ELA JÁ BRIGOU COM A FAMÍLIA DO MARIDO, JÁ BRIGOU COM O PAI, ELA E DE DIFÍCIL CONVIVÊNCIA, BRIGOU COM A ENFERMEIRA CHEFE QUANDO O SEU PAI ESTAVA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SÃO MATHEUS, QUE FOI O INTERROGADO QUE ACIONOU A POLICIA MILITAR (...)” (Id. no 188088895- Pág. 30/32-Destacou-se).

Em juízo, o interrogado, Murilo Marostica Fernandes, alterou ligeiramente sua versão apresentada em sede policial,
momento em que confessou ter segurado a vítima Mariel pelos braços e lhe dado um empurrão, justificando que a ofendida estaria muito nervosa e descontrolada
. (Id n°. 188090696-Pág. 01/02-Relatório de Mídias Digitais).

A robustecer a acusação que recai sobre o recorrente e afastar qualquer dúvida que, porventura, possa existir, sobre a autoria delitiva, tem-se as declarações da vítima Mariel Marostica Fernandes, prestadas na fase inquisitorial, momento em que esclareceu que as discussões com o increpado, seu irmão Murilo, se iniciaram após a morte de sua genitora, momento em que o inculpado parou de pagar o plano de saúde de seu pai e a negligenciar as questões financeiras do genitor. Ademais, informa que o réu enviou um áudio para a declarante, afirmando que “Está no limite dele e que ele vai dar um tiro na cara da declarante”, ou que “vai dar um murro na cara da declarante e quebrar seus dentes”. Narrou, ainda, que na data dos fatos, de fato, passou pelo escritório do irmão, porém com o intuito de visitar seu pai, que mora em uma edícula aos fundos do escritório do apelante, tendo ido pois imaginou que o increpado não estaria mais ali, momento em que foi surpreendida por este com um empurrão pelas costas e tapas no rosto, ensejo em que caiu e bateu o joelho no chão, vindo, inclusive, a rasgar sua calça no local do choque. Ademais, narra que o insurgente a segurou pelos braços e acertou a cabeça da declarante no chão, vindo a cessar as agressões quando seu genitor interviu, momento que o apelante disse que “se tivesse uma arma de fogo ele iria dar um tiro na cara da declarante”. Veja-se: “(...) QUE, O SUSPEITO É IRMÃO DA DECLARANTE, ONDE DESDE A MORTE DA GENITORA DE AMBOS, MÊS DE JANEIRO/2021, DE QUEM A DECLARANTE CUIDOU SOZINHA DURANTE CINCO ANOS EM SUA CASA, QUE TINHA UM ACORDO VERBAL COM SEU IRMÃO, ONDE A DECLARANTE ARCAVA COM AS DESPESAS DA MÃE ENQUANTO O SEU IRMÃO PAGAVA O PLANO DE SAÚDE DO GENITOR, QUE SEU PAI MORA NOS FUNDOS DA CASA QUE É DE PROPRIEDADE DA DECLARANTE E DE SEU IRMÃO, EM UMA EDÍCULA, QUE NA PARTE DA FRENTE O SEU IRMÃO TEM UM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ONDE ELE TRABALHA JUNTAMENTE COM ALGUNS FUNCIONÁRIOS, QUE DEVIDO AO ATRASO DO PLANO DE SAÚDE DESDE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, A DECLARANTE FOI COBRAR O SEU IRMÃO, ONDE ELE ALEGOU QUE NÃO TINHA DINHEIRO, POIS TEM MUITAS DESPESAS COM O PAI DOENTE QUE MORA NOS FUNDOS DA CASA DELE, QUE ELE TEM NEGLIGENCIADO A PARTE QUE É DE OBRIGAÇÃO DELE, QUE A DECLARANTE É QUEM PAGOU TODA DESPESA COM A MORTE DE SUA MÃE, PAGAVA PLANO FUNERÁRIO, QUE PAGOU O INVENTÁRIO SOZINHA, QUE MURILO TEM SE NEGADO A TUDO QUE DIZ RESPEITO A FINANCEIRO, O QUE TEM SIDO O PIVÔ DE DISCUSSÕES ROTINEIRAS ENTRE A DECLARANTE E MURILO, QUE HÁ DUAS SEMANAS ATRÁS ELE MANDOU MENSAGEM DE ÁUDIO EM APLICATIVO DE CELULAR, GRAVADO EM APARELHO CELULAR DA DECLARANTE CASO PRECISE NA DELEGACIA, "QUE ELE DISSE QUE ESTA NO LIMITE DELE E QUE ELE VAI DAR UM TIRO NA CARA DA DECLARANTE”, OU VAI DAR UM MURRO NA CARA DA DECLARANTE E QUEBRAR SEUS DENTES", ALEGA A DECLARANTE QUE DESDE ENTÃO CORTOU CONTATO COM ELE, QUE NÃO REGISTROU OCORRÊNCIA CONTRA ELE, POIS PRECISA IR NA CASA DE SEU PAI QUASE TODOS OS DIAS PARA VER O PAI QUE ESTA MUITO DOENTE, E TEM QUE PASSAR INEVITAVELMENTE PELO ESCRITÓRIO DE SEU IRMÃO, QUE NESTA DATA A DECLARANTE ACHANDO QUE ELE NÃO ESTAVA MAIS NQ ESCRITÓRIO, DE FATO PASSOU POR ALI
, OCASIÃO EM QUE MURILO LHE ATINGIU PELAS COSTAS LHE EMPURROU, DEU TAPAS NO SEU ROSTO, QUE CAIU NO CHÃO E ACERTOU O SEU JOELHO NO CHÃO CHEGANDO A RASGAR A CALÇA, QUE ELE APERTOU OS BRAÇOS DA DECLARANTE FICANDO COM MARCAS ROXAS, QUE NÃO REVIDOU AS AGRESSÕES, NÃO ESPERAVA POR ISSO, FOI PEGA DE SURPRESA. QUE FICOU SEM REAÇÃO, QUE ELE AINDA ACERTOU A CABEÇA DA DECLARANTE NO CHÃO, QUE AS AGRESSÕES CESSARAM QUANDO SEU GENITOR APARTOU A AMBOS, QUE MURILO AINDA DISSE QUE SE TIVESSE UMA ARMA DE FOGO ELE IRIA DAR UM TIRO NA CARA DA DECLARANTE, DIANTE DISTO A DECLARANTE ACIONOU A POLICIA MILITAR NO LOCAL E AMBOS FORAM ENCAMINHADOS PARA ESTA DELEGACIA, NÃO DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE MURILO MAROSTICA FERNANDES PELA AMEAÇA, QUE NÃO DESEJA SER ENCAMINHADA PARA CASA DE AMPARO, DESEJA O BOTÃO DO PÂNICO, PERMITE SER FOTOGRAFADA EM SUAS LESÕES (...)” (Id. no 188088895-Pág. 13/14).

As declarações prestadas em sede inquisitorial pela vítima Mariel Marostica Fernandes foram ratificadas em sede judicial, momento em que ela narrou, de maneira detalhada, os fatos que pretéritos às agressões e os próprios ataques praticados pelo apelante Murilo Marostica Fernandes em seu desfavor
. Confira-se: “(...) entrei para conversar com meu pai e meu irmão, passado em torno de cinco a dez minutos, ele veio por esse corredor e falou assim pra mim: seu eu tivesse um revolver e ia te dar um tiro na cara eu ia te dar um soco e quebrar todos dentes... ele entrou... e eu assustei na hora, levantei, ele me pegou por trás, me derrubou, puxou pelo cabelo, me levantou, me pegou pelo braço, no que ele me pegou pelo braço, meu pai entrou no meio da briga, entendeu ... quando ele entrou no meio da briga eu cai e fui num lado da mesa pra correr dele e ele continuou correndo, nisso eu consegui pegar um telefone e liguei... liguei pra meu marido ir lá e liguei para a mulher dele também pedido socorro, meu pai tinha passado muito mal, parecia que ele ia enfartar... nisso ele ligou pra polícia que a polícia ia me prender, o meu irmão, entendeu ... Quando a polícia chegou lá aí a polícia viu que eu tava toda machucada com os hematomas, com o joelho ralado, ele deu tapa na minha cara também, quando ele me pegou e me levantou, ele chegou a pegar meu cabelo levantando assim e aí quando a polícia chegou e viu a situação e perguntou quem que é ... Daí a polícia chegou e falou que o senhor foi preso em flagrante por agressão física, nisso meu marido chegou, nós fomos pra Delegacia e ele havia mandado um áudio pra meu marido um pouco antes dizendo que ele iria dar um tiro na minha cara, que ele iria me matar ou que ele iria quebrar todos os meus dentes (...)” (Destacou-se) (Id n°. 188090696-Pág. 01-Relatório de Mídias Digitais).

Em reforço, tem-se o Laudo Pericial no. 1.1.02.2021.019395-01, no qual constam Anexos fotográficos e Mapa Topográfico, os quais indicam as Lesões Corporais causadas na vítima Mariel (Id. no 188090658-Pág. 01/09), que são compatíveis com as agressões por ela narrada, que vai de encontro à versão do apelante Murilo, que em sua autodefesa alegou que teria apenas segurado e empurrado a ofendida.

Em sendo assim, por meio das declarações da vítima Mariel, aliadas ao laudo pericial carreado aos autos, constata-se que a versão do apelante Murilo é antagônica aos demais elementos probatórios, eis que as lesões presentes na ofendia Mariel destoam da versão apresentada pelo apelante, qual seja a de que teria empurrado a vítima, além de que as provas presentes são aptas a ensejarem um édito condenatório em desfavor do apelante.

Estas foram as provas produzidas no decorrer de ambas as fases da persecutio criminis.

Consabido,
nos crimes praticados no âmbito familiar, quase sempre sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima é de amplo valor probatório, sobretudo quando firme e coerente, como no caso em comento, além disso, está arrimada em outros elementos de convicção contidos nos autos, aptos a ensejar a condenação do apelante, como fora procedido pela magistrada de piso
.

Em conformidade:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CORROBORADAS EM JUÍZO E POR OUTRAS PROVAS – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Na hipótese, não há falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, contando os autos com os relatos seguros, harmônicos e coerentes das ofendidas e laudo pericial que atesta as lesões suportadas por uma delas; além disso, tais elementos de provas não foram desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, devendo, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa do réu. 2. Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP, em sintonia com julgados do STJ. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (TJMT-N.U 1007438-53.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023-Destacou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 E ART. 129, § 1°, II E § 10o DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES ENTRE SI – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E MOTIVOS – FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO SEM JUSTIFICATIVA – FRAÇÃO USUAL DE 1/6 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL. A preliminar de nulidade não merece prosperar, visto que foi devidamente analisada pelo Juízo singular a tese defensiva de absorção da ameaça pela lesão corporal. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. Inviável acolher o pedido de aplicação da consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal, porquanto foram praticados mediante desígnios autônomos e se consumaram em momentos distintos. Afastada a valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e dos motivos do crime, redimensiona-se a pena-base do apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. (TJMT-N.U 0012495-37.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023-Destacou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.” (TJMT-N.U 0016634-98.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023-Destacou-se)

Sob este prisma, imperioso, pois, concluir que o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante Murilo pela prática do crime de Lesão Corporal, no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, em desfavor da sua irmã a vítima Mariel, não havendo em que se falar em absolvição do increpado, por ausência de provas suficientes para a sua condenação, eis que autoria e materialidade foram devidamente comprovadas durante toda a persecução penal, devendo, portanto, a sentença guerreada ser mantida incólume
.

Ex positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento acima transcrito, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao presente apelo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024